Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709388-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARY GEANE PINTO RAMALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO APENAS PARCIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por devedora contra decisão, que deferiu o pedido de penhora de 30% de sua remuneração para satisfazer dívida de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto às alegações referentes ao direcionamento da execução, à prescrição e à exigibilidade do débito; (ii) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração da agravante para pagamento de dívida não alimentar; (iii) estabelecer o percentual adequado de penhora que respeite o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há interesse recursal quanto às alegações referentes ao direcionamento da execução, à prescrição e à exigibilidade do débito, pois a decisão agravada não abordou a metodologia de cálculo da dívida, limitando-se à viabilidade da penhora de percentual da remuneração da agravante. 4. A jurisprudência admite a penhora parcial de rendimentos de natureza alimentar quando resguardado o mínimo existencial, observando o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III). 5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a impenhorabilidade dos salários pode ser mitigada, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. 6. Considerando o saldo da remuneração da agravante e as demais circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta auferida pela agravante, após os descontos compulsórios, mostra-se adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O recurso de agravo de instrumento somente pode ser conhecido quanto às matérias efetivamente decididas na instância de origem. 2. A penhora de remuneração para pagamento de dívida não alimentar é possível, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. 3. O percentual de penhora deve ser fixado de forma a não inviabilizar a subsistência do devedor. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, incisos I e III; CPC, arts. 8o e 833, inciso IV e § 2o; CC, art. 1.016, incisos II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018; TJDFT, Acórdão 1355285, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Acórdão 1333038, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Acórdão n. 1095772, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Acórdão 1926160, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, Acórdão 1919535, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, Acórdão 1792359, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Acórdão 1673586, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a multa aplicada, porquanto os embargos de declaração opostos buscavam esclarecimentos acerca da penhora deferida, não possuindo caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Quanto ao afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, tal procedimento é inviável por demandar reexame fático-probatório, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.812.646/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002